Tribunal: TJSP
Processo: 1017465-41.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Cobrança com lastro em contrato de empréstimo para exclusão de marcas, imagens e outros identificadores da rede franqueada – Sentença de procedência do pedido inicial – Justiça gratuita – Pedido feito nas razões recursais desacompanhado de documentos probatórios do estado de hipossuficiência declarado – Despacho determinando o recolhimento do preparou ou

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Cobrança com lastro em contrato de empréstimo para exclusão de marcas, imagens e outros identificadores da rede franqueada – Sentença de procedência do pedido inicial – Justiça gratuita – Pedido feito nas razões recursais desacompanhado de documentos probatórios do estado de hipossuficiência declarado – Despacho determinando o recolhimento do preparou ou juntada de documentos – Prazo transcorrido in albis – Descumprimento ao disposto no art. 511, § 2o do CPC – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Dispositivo: reconheceram a deserção; não conheceram o recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017465-41.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VANCOUVER
EDUCAÇÃO
BILINGUE
LTDA,
é
apelado
ICO
ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017465-41.2019.8.26.0001 -Voto no 40.171
2
VOTO No
: 40.171 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1017465-41.2019.8.26.0012
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: VANCOUVER EDUCAÇÃO BILIGUE LTDA
APDO.
: ICO ADMINISTRAÇÃO
DE BENS EIRELI
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
Cobrança
com lastro em contrato de empréstimo para exclusão de
marcas, imagens e outros identificadores da rede
franqueada Sentença de procedência do pedido inicial
Justiça gratuita
Pedido feito nas razões recursais
desacompanhado de documentos probatórios do estado
de hipossuficiência declarado Despacho determinando
o recolhimento do preparou ou juntada de documentos
Prazo transcorrido in albis
Descumprimento ao
disposto no art. 511, § 2o do CPC
Deserção
configurada Recurso não conhecido.
Dispositivo: reconheceram a deserção; não conheceram
o recurso de apelação.
Recurso
de
apelação
interposto
por Vancouver
Educação Bilingue Ltda. , dirigido à r. sentença proferida pela Exma Dra.
Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, MMa. Juíza de Direito da E.
1a Vara Cível do Foro Regional XV Butantã São Paulo (fl. 203-208),
que julgou procedente a denominada “ação de cobrança” ajuizada por Ico
Administração de Bens Eireli (fl. 1-5).
Nas razões recursais, inicialmente, a recorrente
postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
No mérito, após discorrer sobre os fatos sobre os quais
discorre a recorrida em seus pedidos iniciais, sustenta que a r. sentença
firmou seu entendimento e sua convicção na teoria da aparência.
Defende que os únicos representantes legais da pessoa
jurídica apelante são o Sr. Renato Ferreira Junior e a Sra. Rosa Maria
Paoletti Ferreira e que a pessoa que firmou o contrato com a apelada não
possuía poderes para tanto, não existindo a alegada “relação de
confiança” entre os sócios recorrentes e a apelada.
Pontuam que o contrato de confissão de dívida foi
firmado apenas por pessoa que não detém poderes legais de representação
da pessoa jurídica com data retroativa ao suposto empréstimo e, ainda,
que as planilhas de débito são imprestáveis, produzidas unilateralmente,
sem qualquer valor probante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017465-41.2019.8.26.0001 -Voto no 40.171
3
Com esses argumentos, postulam pelo provimento do
recurso para que a ação seja totalmente julgada improcedente, invertendo-
se o ônus da sucumbência (fl. 211-219).
Preparo ausente.
Há pedido de justiça gratuita na peça recursal (fl.
213).
Contrarrazões em fl. 223-233, com impugnação à
justiça gratuita postulada, e ao final, pelo improvimento.
Inexiste pedido de oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução no772/2017 deste TJSP, disponibilizada no DJE em 9
de agosto de 2017.
Tempestividade
anotada.
A
r.
sentença
foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônica no dia 14 de julho de 2020
(fl. 2109), e o recurso de apelação foi interposto no dia 4 de agosto de 2020
(fl. 211).
O julgamento foi convertido em diligência, em razão
do pedido de justiça gratuita sem a juntada de documentos
comprobatórios.
Determinou-se pelo r. despacho (fl. 241), que a
apelante, trouxesse cópias das declarações de imposto de renda dos três
últimos exercícios, balancete empresarial, etc., ou providenciasse o
recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 2o do Código
de Processo Civil).
Conclusos em 20 de outubro de 2020.
É o relatório do necessário.
I. DA ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
A recorrente interpôs recurso de apelação com pedido
de concessão do benefício da gratuidade processual (fl. 213).
Pelo despacho de fl. 241, este Relator, determinou que
a apelante, trouxesse cópias das declarações de imposto de renda dos três
últimos exercícios, balancete empresarial, etc., ou providenciasse o
recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 2o do Código
de Processo Civil).
O r. despacho foi disponibilizado no DJE no dia 29 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017465-41.2019.8.26.0001 -Voto no 40.171
4
setembro de 2020 (fl. 241), tendo o prazo legal concedido transcorreu in
albis, conforme certidão da d. Serventia (fl. 243).
O recurso não é conhecido porque não restou
comprovado a hipossuficiência alegada e a apelante não procedeu com o
recolhimento do preparo como determinado no r. despacho (fl. 241).
Ocorreu, portanto, a deserção do recurso em razão da
preclusão consumativa, conforme lição de Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, RT, 11a ed., 2010, p. 885):
A lei é expressa ao exigir a demonstração do pagamento do
preparo no momento da interposição do recurso. Esse
entendimento se harmoniza com o fim pretendido pelo
legislador da reforma processual, qual seja o de agilizar os
procedimentos. Ademais, tal diretriz se afina com o
princípio da consumação dos recursos, segundo o qual a
oportunidade de exercer todos os poderes decorrentes do
direito de recorrer se exaure com a efetiva interposição do
recurso, ocorrendo preclusão consumativa quanto aos atos
que deveriam ser praticados na mesma oportunidade e não
o foram, como é o caso do preparo, por expressa exigência
do CPC 511 [...]. “A teor do CPC 511, o preparo do recurso
deve ser comprovado no ato de sua interposição.
Inocorrente a providência, a deserção impõe-se” (STJ, 6a T.,
AgRgAg
93227-RJ,
rel.
Min.
Willian
Patterson,
j.
11.3.1996, v.u, DJU 20.5.1996, p. 16775). A juntada de
guia de pagamento dentro do prazo recursal, mas depois da
interposição do recurso, não é possível em face da
preclusão consumativa (a lei exige a juntada no momento
da interposição), muito embora ainda não tenha ocorrido
preclusão temporal. No mesmo sentido: Carreira Alvim.
Reforma, PP. 181/182; Nery, Atualidades, n. 41, p. 127.[...].
II. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, reconhecida a deserção, não se
conhece o presente recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR